Tribunal: TJDFT
Processo: 0738091-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738091-83.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO MARCOS NUNES DA MOTA IMPETRANTE: CHARLES ROCHA DO VALE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado CHARLES ROCHA DO VALE em favor de JOAO MARCOS NUNES DA MOTA, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Narra o impetrante que o paciente, em 4/10/2022, estava bebendo com amigos na região do Grande Colorado e que depois ele se deslocou, a pé, para a Tercon (Café Planalto), chegando a um outro bar. Afirma que o paciente estava embriagado e não se lembra muito bem do que aconteceu, mas que decidiu cortar caminho para a chácara de seu avô. Salienta que o paciente passou por uma chácara onde avistou uma geladeira e abriu duas e bebeu. Aduz que o paciente pensou que dentro da casa poderia ter mais e, ao achar que a casa estava vazia, tentou abrir a porta da cozinha, sem êxito e foi para a porta da sala e forçou até que conseguiu abrir, não se recordando de nenhuma voz que indicasse que tinha pessoas na residência. Assevera que o paciente entrou na casa e foi esfaqueado (sem nenhum tipo de violência física ou psicológica da sua parte, não possuía arma de fogo ou qualquer objeto que colocasse em risco as pessoas da residência). Depois de golpeado, caiu no chão e viu um celular, achando que este era o seu, pegou e saiu da casa para buscar ajuda na BR 020 (rodovia próximo ao local). Ressalta que, de acordo com o próprio delegado, o paciente estava fora de si, sem noção do que aconteceu e foi levado ao Hospital de Sobradinho e depois transferido para Hospital do Paranoá. Aduz que o paciente é primário, possui bons antecedentes, sempre foi pessoa honesta, sempre trabalhou, de forma informal, como ajudante de pedreiro e possui residência fixa, onde mora com seus pais. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva, não oferecendo o paciente risco à garantia da ordem pública, à ordem econômica e à aplicação da lei penal. Ressalta que a suposta conduta delitiva não revela anormalidade especial, pois as vítimas não sofreram lesões e o réu não possuía nenhum tipo de arma branca ou de fogo, estava totalmente embriagado, sem a real noção do que fazia e quando adentrou a residência foi esfaqueado pelas vítimas, saindo em seguida. Afirma que a res furtiva foi recuperada, sendo que o paciente achou que era o seu próprio celular. Informa que o paciente se compromete a cumprir as medidas cautelares diversas da prisão a serem impostas. Em liminar, requer a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o relatório. Decido. Consta dos autos que, no dia 05/10/2022, por volta das 01h, na SH Boa vista/Cond Parque Colorado Cj e Lt 15, BR 020, km 02, Sobradinho II/DF, o paciente JOÃO MARCOS entrou na chácara da vítima ILÍDIO, sem autorização, e subtraiu o seu celular. Dentro da residência estava a vítima e seu amigo CARLOS, que ouviram os cachorros latindo e barulhos na parte externa da residência e observaram por uma câmera que havia um indivíduo no local. A vítima pediu para o suspeito sair de sua chácara, mas o homem, em um comportamento imprevisível, foi até frente da cozinha e começou a chutar a porta. A vítima e seu amigo conseguiram segurar a porta, no entanto, o indivíduo foi até a porta da sala e começou a chutá-la, vindo a derrubá-la. Nesse momento, temendo por sua vida, a vítima aproveitou a distração do investigado, pegou uma faca e desferiu um golpe nele, acreditando ter atingido-o na altura do estômago. Após ser ferido, JOÃO se evadiu do local levando o celular da vítima. A MM. Juíza de Direito do NAC entendeu pela regularidade do flagrante e converteu a prisão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, nos seguintes termos: No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de roubo mediante grave ameaça contra a vítima, crime não tolerado e que muito amedronta a sociedade. No caso em concreto, há circunstâncias mais gravosas, pois o autuado entrou dentro da chácara da vítima, simulando estar armada. Mesmo advertido pela vítima de que estava sendo filmado, o autuado resolveu entrar na casa, arrombando as portas e indo para o embate direto com a vítima, que conseguiu esfaqueá-lo. A vítima ainda relata que não foi a primeira vez que o autuado entrou em sua chácara. Tais circunstâncias indicam extrema periculosidade e, por conseguinte, que o autuado não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. A prisão preventiva foi decretada como forma de garantir a ordem pública, de modo que, ao menos nesse juízo de cognição sumária, está correta a decisão monocrática que decretou da prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante após adentrar na residência da vítima, arrombando a porta com chutes, com a mão na cintura, simulando estar armado. O dono da residência ainda relatou que não foi a primeira vez que o suspeito entrou na sua residência sem autorização, em outra oportunidade, há cerca de 01 mês, em que ele entrou no local e subtraiu um engradado com 23 unidades de cerveja. As condições pessoais e o fato de o paciente estar embriagado no momento dos fatos não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 30 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador